Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004039-14.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM O FUNJUS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que, nos embargos à execução fiscal fundados em CDAs oriundas de autuações administrativas do PROCON/MT, deu parcial provimento à apelação da embargante para: (i) reduzir o valor da multa de R$ 675.876,20 para R$ 100.000,00; (ii) afastar a incidência cumulativa de honorários advocatícios com o FUNJUS; e (iii) afastar juros moratórios sobre a correção pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pela Administração Pública por infração às normas do CDC, sem violar o princípio da separação dos poderes;

(ii) saber se é juridicamente admissível a cumulação de honorários advocatícios com o percentual do FUNJUS previsto nas CDAs;

(iii) saber se os processos administrativos que embasaram as CDAs são nulos por ausência de motivação concreta e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre o valor da penalidade administrativa é compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, desde que se limite à legalidade do ato. A multa imposta foi fixada com base em valores que extrapolam significativamente os prejuízos individuais detectados, sem evidência de reiteração dolosa ou prejuízo coletivo.

4. A exclusão dos honorários advocatícios decorre da natureza análoga entre esses e o percentual de 10% destinado ao FUNJUS, cuja cobrança cumulada caracteriza bis in idem.

5. A instrução dos autos comprova que a empresa foi regularmente notificada e teve plena oportunidade de defesa nos processos administrativos sancionadores, os quais, embora sucintos, apresentaram fundamentação mínima exigida. A inexistência de motivação exauriente não implica nulidade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a atuação jurisdicional que, em sede de controle de legalidade, redimensiona o valor da sanção administrativa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. É vedada a cumulação de honorários advocatícios com o percentual do FUNJUS previsto nas CDAs, por configurarem verbas de natureza equivalente.

3. A fundamentação sucinta nos processos administrativos sancionadores não compromete sua validade, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC/2015, LC/MT no 111/2002, art. 120.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela concessionária em face do Estado, no bojo da execução fundada em Certidões de Dívida Ativa oriundas de processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT.

As penalidades administrativas, aplicadas entre os anos de 2016 e 2017, referem-se a infrações consumeristas imputadas à embargante e foram posteriormente inscritas em dívida ativa, totalizando o valor consolidado de R$ 675.876,20, com origem em cinco CDAs individualizadas.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade formal das CDAs e a regularidade dos procedimentos administrativos que lhes deram origem, determinando o prosseguimento da execução. Houve ainda a fixação de honorários advocatícios em desfavor da embargante, no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Estado de Mato Grosso sustentou a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 8%, além da legalidade da cumulação desses com a verba de 10% referente ao Fundo Especial de Desenvolvimento do Poder Judiciário (FUNJUS), prevista nas certidões executadas.

Por sua vez, a empresa Energisa alegou nulidades nos processos administrativos sancionadores, notadamente por ausência de motivação e por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustentou que as decisões proferidas no âmbito administrativo seriam padronizadas, genéricas e desprovidas de fundamentação individualizada, requerendo, ao final, a anulação das CDAs e extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor das multas impostas, diante da manifesta desproporcionalidade entre as sanções e as infrações apuradas, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da incidência já prevista do FUNJUS como encargo executório.

A decisão monocrática proferida deu parcial provimento à apelação da embargante para reduzir o valor das multas executadas para R$ 100.000,00, considerando o caráter individual das infrações apuradas, a ausência de reiteração dolosa, a inexistência de prejuízo coletivo demonstrado e o descompasso entre os valores aplicados e as faturas de energia que deram ensejo às reclamações administrativas. Também determinou a exclusão da verba honorária, sob o fundamento de que sua cumulação com o percentual do FUNJUS configura bis in idem, bem como fixou a atualização do crédito pela taxa SELIC, afastando eventual incidência cumulativa de juros moratórios. Por fim, negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso.

Contra essa decisão monocrática foram interpostos dois agravos internos.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada representaria ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo sancionador, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Afirma que as penalidades foram impostas com base em critérios objetivos, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n.o 2.181/97, observando-se os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende a legalidade da cumulação da verba de honorários advocatícios com o FUNJUS, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica distinta, e pugna pelo restabelecimento dos valores originais das multas (Id. 311337876).

A empresa Energisa, por sua vez, também interpôs agravo interno, reiterando a tese de nulidade dos processos administrativos sancionadores por ausência de motivação concreta e análise específica das manifestações defensivas. Sustenta que os autos administrativos revelam decisões padronizadas, sem fundamentação individualizada ou apreciação técnica das provas apresentadas, configurando violação ao devido processo legal. Alega que, embora a decisão agravada tenha promovido a redução das multas, o valor remanescente de R$ 100.000,00 ainda se mostra desproporcional à gravidade dos fatos imputados, requerendo, subsidiariamente, nova redução do montante arbitrado (Id.

313377896).

As contrarrazões aos agravos internos foram devidamente apresentadas por ambas as partes.

A Energisa, ao impugnar o agravo do Estado, sustenta que a decisão monocrática não adentrou o mérito do ato administrativo, tendo apenas exercido controle judicial quanto à razoabilidade da sanção imposta, o que é plenamente admissível conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Argumenta que a redução da penalidade se deu em virtude da flagrante desproporcionalidade constatada no caso concreto, sendo legítima a atuação jurisdicional moderadora, sem que isso implique substituição do juízo administrativo (Id. 313377896).

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar contrarrazões ao agravo interno da empresa, defende que os processos administrativos observaram rigorosamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, tendo a embargante sido devidamente notificada, apresentado defesas e recorrido das decisões administrativas. Argumenta que as decisões proferidas no âmbito do PROCON/MT encontram-se fundamentadas, ainda que de forma sintética, nos critérios legais aplicáveis, não se exigindo fundamentação exauriente. Aduz, por fim, que a decisão agravada, ao reduzir unilateralmente os valores das multas, acabou por desconsiderar o juízo discricionário da Administração, gerando, em sua visão, interferência indevida na seara administrativa (Id. 316032353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinam-se dois agravos internos interpostos contra a decisão monocrática que conheceu das apelações cíveis interpostas nos embargos à execução fiscal opostos pela empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face de execução fundada em Certidões de Dívida Ativa emitidas pelo PROCON estadual, e que, ao final, negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento à apelação da embargante, reduzindo o montante da multa administrativa de R$ 675.876,20 para R$ 100.000,00, afastando ainda a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da previsão do FUNJUS nas CDAs.

O Estado de Mato Grosso, ao interpor agravo interno, sustenta, em suma, que a decisão agravada incorreu em violação ao princípio da separação dos poderes ao revisar o valor da penalidade imposta administrativamente, sob o fundamento de desproporcionalidade. Defende que a multa foi aplicada com respaldo no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nas disposições do Decreto n. 2.181/97, e que a revisão judicial do montante implica indevida substituição do mérito administrativo. Reitera, ainda, a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios com o percentual de 10% do FUNJUS, nos termos da legislação estadual, requerendo, por consequência, o restabelecimento da verba honorária fixada na sentença.

Por outro lado, a Energisa, igualmente inconformada, alega em seu agravo interno que a decisão monocrática foi omissa quanto à análise da nulidade das CDAs e do processo administrativo sancionador, insistindo que as penalidades foram impostas com base em decisões padronizadas, desprovidas de fundamentação individualizada e sem adequada apreciação das defesas administrativas apresentadas. Sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos. Defende que, ainda que mantida a higidez formal dos títulos, a redução da multa para R$ 100.000,00 foi insuficiente, pleiteando nova readequação do valor para patamar ainda menor.

Não assiste razão a nenhuma das partes agravantes.

Inicialmente, quanto ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que a decisão monocrática, ora impugnada, não declarou a nulidade do ato administrativo sancionador, tampouco desconstituiu os títulos executivos. Limitou-se a exercer controle jurisdicional sobre o montante da penalidade imposta, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Ressalte-se que não se trata de invasão do mérito administrativo, mas de análise da legalidade, adequação e coerência da sanção imposta com os elementos concretos do caso.

Com efeito, o valor da multa de R$ 675.876,20 foi estabelecido com base em cinco reclamações individuais de consumidores, cujas divergências em faturas giravam entre R$ 1.300,00 e R$ 4.800,00. Ausente comprovação de prejuízo coletivo relevante, reincidência formal ou conduta dolosa reiterada, a sanção revela-se desproporcional. Conforme bem destacado na decisão recorrida, a própria sistemática do art. 57 do CDC exige que a sanção administrativa observe, além da condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e a vantagem auferida, o que, no caso concreto, não se demonstrou em nível que justificasse penalidade superior a meio milhão de reais.

Não há, portanto, afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário, em controle de legalidade, reconhece que a sanção administrativa, embora válida em sua origem, revela-se excessiva. O redimensionamento da multa para o valor de R$ 100.000,00 atende à finalidade educativa da pena, preserva a autoridade administrativa e respeita o limite do controle judicial, como já assentado em diversos precedentes desta Corte e do STJ.

No que tange à verba honorária, a argumentação do Estado igualmente não prospera. As Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal já preveem, expressamente, a incidência de percentual de 10% a título de FUNJUS, conforme o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002. Trata-se de verba destinada ao custeio dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, que desempenha o papel de representação judicial do ente público, o que confere ao FUNJUS natureza equiparável à de honorários sucumbenciais. Assim, reconhecer a possibilidade de cobrança cumulativa de honorários judiciais e do percentual do FUNJUS implicaria duplicidade de condenação em verba da mesma natureza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No tocante ao agravo interno interposto pela Energisa, também não merece prosperar a tese de nulidade dos processos administrativos sancionadores. A análise dos autos revela que a empresa foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e interpôs recursos hierárquicos, tendo plena ciência e participação nos procedimentos. Os atos administrativos proferidos pelo PROCON/MT, ainda que sucintos, expõem as razões jurídicas da autuação e da penalidade aplicada, com indicação dos dispositivos legais infringidos, dos fatos apurados e da fundamentação jurídica mínima necessária. O dever de motivação não exige análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim a demonstração de que o órgão julgador formou sua convicção de forma minimamente fundamentada, o que restou atendido nos autos.

Não há, portanto, qualquer nulidade que justifique a desconstituição dos títulos executivos ou a extinção da execução fiscal. A alegação de ausência de motivação, por si só, não se sustenta quando os atos administrativos trazem exposição clara dos fundamentos legais da autuação e da sanção, conforme ocorreu no caso.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da empresa para nova redução da multa, é importante registrar que a decisão monocrática já promoveu redução expressiva do valor executado, fixando-o em R$ 100.000,00, patamar que, à luz dos parâmetros legais, jurisprudenciais e das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável e suficiente para preservar o caráter punitivo e pedagógico da sanção. A fixação abaixo desse valor esvaziaria a eficácia da atividade fiscalizatória do PROCON e poderia gerar estímulo à reiteração de condutas lesivas ao consumidor.

Diante do exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os agravos internos, mantendo-se, integralmente, os fundamentos e comandos da decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025